Tribunal: TJMT
Processo: 1021557-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021557-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Adjudicação Compulsória, Promessa de Compra e Venda, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS JACOB DA SILVA FERREIRA - CPF: 053.413.051-83 (ADVOGADO), JVL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.189.287/0002-59 (AGRAVANTE), GILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.280.348-94 (AGRAVADO), MARIA LUCIA CAVALCANTE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.117.128-31 (AGRAVADO), FERNANDO LUDWIG - ME - CNPJ: 27.291.985/0001-08 (AGRAVADO), JULIA DE ROSSI - CPF: 047.984.321-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO LUDWIG - CPF: 012.929.231-13 (AGRAVADO), NELSON JOSE BRATTI - CPF: 505.152.769-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO C/C ADJUDIÇÃO COMPULSORIA- PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO NA ORIGEM PORQUE SE VOLTA CONTRA FATOS JÁ APRECIDOS EM ANTERIOR
DECISU
M – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Revela-se intempestivo o agravo de instrumento que, sob o argumento de novas situações/fatos ocorridos na origem, pretende, em verdade, rediscutir os fundamentos de não concessão da liminar possessória outrora analisada e indeferida.

Caso específico em que o inconformismo se volta contra decisão anterior, cujo prazo recursal já transcorreu. Não conhecimento do agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021557-14.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JVL AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO: GILSON RODRIGUES DA SILVA, MARIA LUCIA CAVALCANTE RODRIGUES DA SILVA, FERNANDO LUDWIG

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JVL AGROPECUARIA LTDA,
contra decisão que na Ação Ordinária de Anulação c/c Adjudicação Compulsória no 1005424-16.2020.8.11.0004, movida em desfavor de
GILSON RODRIGUES DA SILVA e OUTROS,
indeferiu a tutela provisória cautelar de reintegração de posse (id 111287969 - Pág. 2).

Aduz que propôs a presente ação a fim de resguardar o seu direito de compra de dois lotes localizados no Município de Barra do Garças-MT, firmado com
Gilson Rodrigues da Silva
e esposa
Maria Lucia Cavalcante,
pelo valor de 3,6 milhões.

Anota que o pedido liminar foi de bloqueio das matrículas dos imóveis e de reintegração de posse. Contudo, na ocasião, a magistrada singular entendeu pelo indeferimento, a fim de possibilitar aos agravados o exercício do contraditório.

Diz que após o indeferimento da liminar, informou novas várias situações que demonstram a necessidade de concessão de tutela provisória cautelar de urgência de reintegração da posse, que acabou por ser indeferida ao fundamento de inexistência de novos fatos, o que viola o disposto no artigo 489 do CPC, porque deixou de enfrentar os novos argumentos da agravante.

Ressalta que depois do indeferimento da liminar foram expedidas as citações e intimações dos requeridos, todas devolvidas, porque não foram localizados nos endereços constantes nas matrículas dos imóveis, bem assim a citação por oficial de justiça também restou comprometida, porquanto no local fora encontrado apenas o caseiro.

Registra, contudo, que finalmente em 30-6-2021, foi efetivada a citação via
whatsapp
do requerido Fernando Ludwig que, apesar de ciente da audiência de tentativa de conciliação deixou de comparecer ao ato.

Repete assim, os argumentos por ocasião da apreciação da liminar, no sentido de que apesar de repassar o equivalente a 1,5milhões, por meio da entrega de bens móveis descritos no contrato firmado com os requeridos promitentes vendedores, se viu obrigada a suspender os pagamentos devido ao cancelamento do georreferenciamento da área.

Ressalta que foi ajustado que os requeridos iriam regularizar os documentos dos imóveis, bem assim iriam “devolver” a posse em favor da agravante compradora e, só então, essa faria a transferência do restante do pagamento.

Reclama que os requeridos, mesmo depois de receberem quase 1,5milhões de reais pela negociação, na data e 22-06-2020, transferiram os bens em favor de terceiro e também requerido, Sr. Fernando Ludwig, por valor menor do que já haviam recebido (R$1 milhão de reais), o que comprova a fraude a fim de evitar possível adjudicação compulsória caso o imóvel fosse transferido para seu domínio.

Acentua que os contratos garantem o seu direito real como promitente compradora, bem como o adimplemento de uma quantia superior ao pactuado posteriormente pelos Requeridos com o terceiro, situação agravada com a omissão dos agravados de comparecem à lide, é circunstância que autoriza a concessão da reintegração de posse de modo a resguardar a adjudicação compulsória dos imóveis.

Anota que sempre foi de seu interesse cumprir com sua parte no contrato e no momento oportuno será realizado em uma única parcela o pagamento do restante devido, além de ofertar como caução o valor eventualmente estipulado, a fim de obter a tutela cautelar.

Postula a antecipação de tutela de reintegração de posse sobre os imóveis objeto da ação.

Liminar indeferida (id 111654461).

Tentativa de intimação dos agravados restou frustrada em razão da devolução dos avisos de recebimento pelo motivo “mudou-se” (id 116988627).

Por meio de petição a agravante pede o julgamento do recurso, frente a não angularização da ação na origem e desaparecimento dos requeridos (id 121541460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a agravante
JVL AGROPECUARIA LTDA,
a reforma da decisão que
indeferiu o pedido de reintegração de posse
, por entender ausente
situação nova
daquela já apreciada em 15-03-2021 (id 111287962), a qual indeferiu os pedidos liminares

da ora recorrente.

O recurso não comporta conhecimento, porque manifestamente inadmissível.

É que o juízo de origem indeferiu o pedido de
tutela de urgência de reintegração de posse
, porque entendeu que inexistia nova situação a ensejar reanálise da questão. Veja-se o conteúdo da decisão agravada:

“1. A parte autora peticionou nos autos (Id. 66175744), requerendo tutela provisória cautelar de urgência de reintegração de posse.

2. INDEFIRO o pedido pelos mesmos fundamentos adotados em oportunidade da decisão (Id. 51067850), inexistindo nova situação a ensejar reanálise neste momento.

3. Outrossim, com relação a suposta revelia do requerido FERNANDO LUDWIG, a mesma não se verifica, em virtude da inexistência da citação dos demais requeridos, restando prejudicada a realização de audiência de conciliação e consequente apresentação de contestação.

4. Em prosseguimento ao feito, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento regular ao feito, informando o endereço dos requeridos para sua citação, ou outra providencia que entenda pertinente, sob pena de extinção.”

Com efeito, observa-se que na decisão do id 51067850, a tutela cautelar de reintegração de posse foi analisada e indeferida em
15-03-2021
, mas não foi objeto de recurso pela agravante.

Observa-se, aliás, bem ao contrário, porque ao invés de recorrer do
decisum
, a agravante apresentou pedido de reconsideração que não foi conhecido (id
51640041), oportunidade em que fora deferido apenas o pedido alternativo de averbação de existência de ação às margens da matrícula (id 51640041).

Ocorre que depois disso,
sob o argumento de dificuldade de citação/intimação dos requeridos na origem
, a agravante formulou pedido de
“Tutela Provisória Cautelar de Urgência de Reintegração de Posse”
(id 66175744), o que não foi conhecido e constitui objeto do presente recurso.

Ocorre que na verdade, observa-se que aludido pedido de “
Tutela Provisória Cautelar de Urgência de Reintegração de Posse”
formulado na origem,
não traz conteúdo que possa ser considerado novo
e bem por isso, não há se falar em ausência de fundamentação da decisão recorrida (artigo 489, do CPC).

Em conclusão, as tais novas situações mencionadas pela agravante revelam seu descontentamento com as dificuldades decorrentes da não citação/intimação dos requeridos, o que não constitui fundamento jurídico para reavivar discussão sobre a concessão da liminar de reintegração de posse.

Por fim, agiu com acerto a decisão que indeferiu o pedido da agravante, porquanto, a rigor se volta contra fatos já apreciados em anterior
decisum
proferido no mês de março/2021, mas não recorrido pela agravante (id 69542855 - Pág. 1), circunstância que enseja o não cabimento do presente recurso.

Em caso análogo, já se decidiu:

“PROCESSO - Rejeitada a arguição de incompetência da Justiça Comum para o processamento e julgamento do feito, lastreada em alegação da necessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal. RECURSO - Rejeitado o pedido de devolução de prazo para o oferecimento de resposta ao recurso.
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Liminar – Incabível o acolhimento de pedido de reconsideração, não fundamentado em fato novo relevante, como acontece no caso dos autos, objetivando a concessão de liminar de reintegração de posse, anteriormente, indeferida por r. decisão interlocutória, que permaneceu irrecorrida pela parte autora, visto que consumada a preclusão (CPC/2015, art. 223) em relação ao tema, circunstância esta impeditiva

da reiteração do pedido, pois "é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507, do CPC/1973) - Mantida a r. decisão agravada. Recurso desprovido.”
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2119217-76.2018.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2018; Data de Registro: 14/11/2018)

Assim, intempestivo é o presente recurso, porque interposto em 30-11-2011, contra decisão que manteve a anterior, está já recorrível prolatada que fora aos 15-03-2021.

Posto isso
, não se conhece do presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022